Tribunal: TJDFT
Processo: 0706977-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA DEVIDA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É de se rejeitar a preliminar de perda superveniente do objeto, suscitada em contrarrazões, pois a decisão deve ser cumprida independentemente dos trâmites administrativos com relação à migração obrigatória dos beneficiários.
2. As astreintes (multa cominatória) constituem meio de coerção processual para o adimplemento da obrigação de fazer imposta ao devedor. O objetivo da multa do art. 537 do CPC é o de coagir o devedor ao cumprimento de obrigação específica. No caso, é devida a multa diária desde o descumprimento da medida liminar até a data do efetivo cumprimento.
3. A litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe a prova da conduta dolosa supostamente praticada pela parte adversa, hipótese não verificada no caso em tela.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.